Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-06.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006105-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), MARIANA DIAS LISBOA - CPF: 046.328.301-51 (APELANTE), MARINA DIAS LISBOA DE ANDRADE - CPF: 050.873.021-06 (APELANTE), PAULO DIAS LISBOA - CPF: 050.873.061-95 (APELANTE), ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA - CPF: 415.417.661-72 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por PAULO PEREIRA LISBOA, MARIANA DIAS LISBOA, MARINA DIAS LISBOA e PAULO DIAS LISBOA contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Obrigação de Não Fazer movida em face de ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA. Os Apelantes alegaram esbulho possessório sobre corredor lateral do imóvel adquirido em 2018, pleiteando reintegração na posse e anulação da sentença por vícios em laudo pericial. A Apelada defendeu sua posse e propriedade sobre a área, sustentando autorização tácita desde 2003 e validade do laudo técnico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o laudo pericial apresenta vícios que comprometam sua validade;

(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia técnica; e

(iii) determinar se os Apelantes preencheram os requisitos legais da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial oficial e seu complemento foram elaborados com clareza, fundamentação técnica e observância do contraditório, não havendo vício que justifique sua invalidação ou a realização de nova perícia.

4. A não realização de nova perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, conforme o art. 370 do CPC.

5. A posse alegada pelos Apelantes não foi comprovada, tampouco o esbulho, pois há provas de autorização tácita para uso do corredor desde 2003-2004, o que descaracteriza a posse injusta por parte da Apelada.

6. O laudo técnico concluiu que os imóveis das partes possuem metragem compatível com as respectivas matrículas, sem sobreposição ou invasão, confirmando a posse legítima da Apelada sobre o corredor.

7. A Apelada apresentou prova documental robusta demonstrando exercício contínuo, pacífico e com
animus domini
sobre a área litigiosa, afastando qualquer direito possessório dos Apelantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do laudo pericial judicial deve ser reconhecida quando elaborado com clareza, coerência e em observância ao contraditório, não bastando a simples discordância das partes para sua anulação.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando os elementos técnicos disponíveis são suficientes para a formação do convencimento judicial.

3. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, não se presumindo o esbulho quando há posse legítima exercida pela parte adversa com autorização tácita anterior.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 473, 479, 561 e 282, §1º; CC, art. 1.210, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/GO, RAC 5336449-21.2020.8.09.0016, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, j. 27.03.2023; TJ/MG, RAC 1.0338.16.011251-6/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 17.12.2019; TJ/SP, RAI 2101063-73.2019.8.26.0000, Rel. Desa. Cristina Zucchi, j. 30.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO PEREIRA LISBOA, MARIANA DIAS LISBOA, MARINA DIAS LISBOA
e
PAULO DIAS LISBOA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Obrigação de Não Fazer manejada contra
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA
, que
julgou improcedente a demanda
(
vide
ID. 292129951).

Por suas razões recursais de ID. 292129962, os Apelantes arguem, em síntese,
i)
a nulidade da sentença por fundamentação exclusiva em laudo pericial eivado de vícios técnicos graves, notadamente erro nas coordenadas UTM e ilegibilidade da planta topográfica;
ii)
cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia técnica;
iii)
comprovação da posse anterior através de boletim de ocorrência, declarações testemunhais e provas fotográficas; e
iv)
preenchimento integral dos requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação possessória.

Com essas considerações, requerem o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença,
julgando-se procedente a ação de reintegração de posse
.
Subsidiariamente
, pugnam pela
anulação da sentença para realização de nova perícia técnica
.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 292129966, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, argumentando que:
i)
houve autorização tácita para uso do corredor desde 2003;
ii)
o laudo pericial é conclusivo e foi devidamente esclarecido;
iii)
não restaram comprovados os requisitos da ação possessória.

Recurso
tempestivo

e preparado (ID. 293486872)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Ab initio
, os Apelantes sustentam que o laudo pericial padece de vícios técnicos insanáveis, especialmente quanto ao erro nas coordenadas UTM e ilegibilidade da planta topográfica.

Sem delongas,
tal alegação não merece prosperar
.

Isso porque,
extrai-se do feito que o perito judicial
,
após as impugnações apresentadas pelas partes aos IDs.

292129932 e 292129933 contra o Laudo Pericial Judicial de ID. 292129929
,
prestou esclarecimentos complementares, encartado no ID. 292129945
, sanando as dúvidas suscitadas e mantendo conclusão categórica de que:

“Como já havido citado, o advogado
ODAIR BUSIQUIA
questiona o perito por mais clareza nas afirmações e, diante disso, cito com as palavras de afirmação coerente com o proposto que o expert levantou no dia da perícia que O PEDIDO DE 22,00m2, 0,80cm de frente e 23,00m de fundo, alegados por PAULO LISBOA como “invasão” de ELIANA COCARELLI é incoerente, pois a medição do terreno do Sr. Paulo Lisboa está em conformidade com o projeto que o expert levantou, portanto de acordo com a área descrita de 13m de frente, com a área e as medições dele, não tendo nenhuma medição faltando.

O corredor é de
FATO
é pertencente a senhora
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA
.

O expert afirma que todos os questionamentos venham sido concluídos e encerrados.”

No caso, percebe-se que o laudo principal (ID. 292129929) e complementar (ID. 292129945) foram elaborados de forma clara e fundamentada, pautando a investigação técnica aos objetivos propostos pelas partes, não havendo que se falar em inconsistências ou ausência de análise da cadeia possessória existente, pois o perito compareceu na área objeto do litígio e observou os mapas.

Assim sendo,
não se vislumbra irregularidade ou inconsistências capazes de infirmá-lo, tampouco a ponto de ser necessário a realização de nova perícia
, pois reproduzido conforme determina o art. 473 do CPC que dispõe:

“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”

Na verdade, o que se vê é o mero inconformismo dos Apelantes com a conclusão da perícia, pois não demonstraram, tecnicamente, motivos para declarar a nulidade do laudo, tampouco comprovaram suposto erro na sua elaboração, o que também não ampara a tese para realização de nova perícia.

Todavia, para afastar as conclusões técnicas apresentadas por
expert
de confiança do juízo,
necessária prova robusta em contrário
,
o que não se verifica no caso em tela
, sendo que a simples irresignação com o resultado da perícia não constitui fundamento válido para sua desconsideração ou repetição
ad infinitum
da prova técnica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT. PERÍCIA REALIZADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ FUNCIONAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO JUDICIAL. PRECLUSÃO. VÍCIOS FORMAIS OU PASSIVOS DE NULIDADE NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (...). 2.
A impugnação à qualificação técnica do perito deve ser arguida na primeira oportunidade de falar nos autos. Após a conclusão da perícia, com a juntada do laudo desfavorável ao apelante, o mero inconformismo não é causa para desconstituir o trabalho pericial, precluindo, então, a oportunidade para alegar referida nulidade
. 3.
Afasta-se a arguição de nulidade na perícia realizada se ausente evidências de vício formal ou passível de nulidade e, ainda, presente todas as informações necessárias para o deslinde da ação. 4. Apelo conhecido e desprovido
. (...).”
(TJ/GO. RAC 5336449-21.2020.8.09.0016. Relatora Desa. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível. Julgamento: 27/03/2023, DJe: 27/03/2023; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
PROVA PERICIAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA - DESNECESSIDADE
- CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - RESP Nº 1483620/SC - RECURSO REPETITIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A perícia judicial respondeu a todos as questões necessárias ao julgamento da lide, especificando a natureza e grau da lesão sofrida pelo apelado. - Por outro lado, o laudo unilateral elaborado pelo assistente técnico da apelante não é capaz de infirmar a conclusão adotada pela prova técnica, ante a sua evidente parcialidade. -
Não há que se cogitar da realização de nova perícia, nem mesmo da prestação de esclarecimentos pelo perito, quando o laudo pericial tiver sido realizado sob o crivo do contraditório e elaborado por profissional da confiança do juízo, com imparcialidade, precisão e clareza
. (...)”.
(TJ/MG. RAC 1.0338.16.011251-6/001. Relator Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível. Julgamento: 17/12/2019, DJe: 19/12/2019; destaquei).

Não bastando, é cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos constantes dos autos, conforme preconizam os arts. 479 e 371 do CPC:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

(...)

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Desse modo, considerando que as conclusões do laudo (ID. 292129929) e do laudo complementar (ID. 292129945) respaldaram-se em exame técnico e objetivo do caso concreto, inteiramente descabida é a pretensão de sua anulação,
não havendo de se falar, por conseguinte, em qualquer vício que desse ensejo à cassação da sentença apelada
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

II) DO ARGUIDO CERCEAMENTO DE DEFESA

Igualmente improcedente a alegação de cerceamento de defesa
.

O indeferimento de produção de nova perícia, quando os elementos probatórios já constantes dos autos se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, constitui exercício regular do poder de direção do processo pelo magistrado, nos termos do art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

In casu
, como registrado no tópico anterior, realizou-se perícia técnica com plena observância do contraditório, oportunizando-se às partes a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e manifestação sobre o laudo, inclusive com esclarecimentos posteriores do
expert
.

A propósito do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.” Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 30/08/2019, DJe: 30/08/2019; g. n.).

Logo, é de se ter por prestigiada a correta aplicação dos poderes instrutórios do julgador, na forma do art. 370 do CPC,
não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa

pela não realização de nova perícia técnica
, sendo impertinente e desnecessária ao deslinde do feito, eis que
o ponto central do convencimento do julgador deu-se com amparo nas provas documentais produzidas nos autos, cuja força probante foi corroborada pelo laudo já emitido
.

Além do mais, à luz do disposto no art. 282, § 1º, do CPC, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nulité sans
), segundo o qual não se proclama nulidade sem a constatação de prejuízo concreto à parte, sob pena da forma superar a essência.

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a citada preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

N
a origem,
PAULO PEREIRA LISBOA, MARIANA DIAS LISBOA, MARINA DIAS LISBOA
e
PAULO DIAS LISBOA
propuseram Ação de Reintegração de Posse c/c Obrigação de Não Fazer em face de
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA
, sustentando que adquiriram imóvel situado na Avenida Senador Metelo, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT (Matrícula nº 15.252), em julho de 2018, e que foram esbulhados na posse de corredor lateral de aproximadamente 0,80m de largura quando a Requerida impediu a construção de muro divisório.

Asseveraram que o corredor sempre foi utilizado como acesso ao imóvel, tanto pelo antecessor quanto pelos inquilinos anteriores, e que a Requerida destruiu o muro em construção sem justificativa plausível.

Em sua defesa,
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA
sustentou que possui a posse e propriedade do corredor há mais de 16 anos, com construção aprovada e habite-se expedido em 2004, alegando ainda que houve autorização do antigo proprietário para instalação de equipamentos no local.

Após regular instrução processual, com realização de perícia técnica, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando improcedente a demanda
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
VISTOS,

PAULO PEREIRA LISBOA e MARIANA DIAS LISBOA
propuseram
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
em desfavor de
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA.

Narram os Autores que são legítimos possuidores e proprietários do imóvel situado na Avenida Senador Metelo, Bairro Centro Sul, cuja matricula corresponde ao número 15.252 do Livro 2 do 2° Serviço Notarial e Registral da Comarca da Capital, com os seguintes limites e confrontações: 13 metros de frente para a Travessa Senador Metelo; 13 metros de largura nos fundos, com propriedade de Napoleão Gomes; 23 metros do lado direito com propriedade de Maria Antônia Siqueira e 23,80 metros do lado esquerdo com propriedade de Napoleão Gomes, que confronta pela lateral com o terreno de propriedade da Requerida.

Asseveram que adquiram o imóvel do antecessor ANTONIO BENEDITO MACIEL COSTA, por meio da Escrita Pública de Compra e Venda, lavrada perante o Cartório do 2° Oficio da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, no Livro n. 232, fl. 160, em 12 de julho de 2018, ocasião em que lhes foram transmitida a posse do referido imóvel.

Aduzem que diante da necessidade de dar maior segurança ao interior do imóvel dos Requerentes, resolveram estes levantar um muro divisório separando o corredor do imóvel da Requerida afim de que ambos os imóveis não tivessem comunicação. No entanto, durante o alteamento do muro, a Requerida acabou destruindo o muro sob a alegação de que não se deveria levantar muro algum naquele local, sem qualquer razão ou justificativa, o que fez com que fosse lavrado um Boletim de Ocorrência n. 2018.243285 em 03.08.2018, feito pelo antecessor ANTONIO BENEDITO MACIEL COSTA.

Alegam que tendo em vista o falecimento do comprador, o procedimento de constituição em mora seguiu seus tramites em face do Espólio representado pela Requerida, Sra. Alcilene Nunes do Nascimento Silva.

Afirmam que conforme as declarações dos vizinhos, proprietário antecessor e antigo inquilino do imóvel, todos são unanimes em afirmar que o corredor sempre foi utilizado como via de acesso ao imóvel dos Requerentes Dessa forma, não restou alternativa aos Requerentes senão buscar tutela jurisdicional para solucionar a questão.

Por fim, requer seja concedida a tutela de urgência em caráter liminar, a fim de que seja autorizada a reintegração de posse do corredor, bem como a edificação do muro limítrofe, determinando-se a desocupação da Requerida do corredor de acesso ao imóvel dos Requerentes, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Recolhimento das custas no ID. 18140975.

Decisão de ID. 29238819, reputando como prudente aguardar, no mínimo, a apresentação da contestação para que melhor seja avaliada a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e determinando a citação dos Requeridos.

Audiência de conciliação realizada no dia 26/10/2020, sem êxito (ID. 42218633).

Contestação apresentada pela Requerida no ID. 42792136, arguindo a preliminar de ilegitimidade dos autores, requerendo a improcedência dos pedidos. Por fim, requer seja determinado que os Autores terminem a construção do lado da Requerida, fazendo o reboco e pintura da parede do imóvel, fechando as janelas na divisa com o imóvel, retire a calha e tubulação colocadas dentro do imóvel da Requerida, proibindo-os de despejar as águas pluviais do seu imóvel no imóvel da Requerida, sem causar mais danos a Requerida, além dos danos materiais no importe de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais),

Impugnação a contestação de ID. 48695191.

Ato continuo as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ocasião em que os Autores pugnou pela produção de prova oral e pericial (ID. 79079904) e a Requerida pela produção de prova testemunhal (ID. 79465433).

Decisão de ID. 82228565, indeferindo o pedido de tutela de urgência, fixando como pontos controvertidos: a) A área requisitada na reintegração de posse pertence a matricula do imóvel dos Autores ou da Requerida b) A existência ou não de diferença na metragem do imóvel dos Autores, deferindo a produção de prova pericial e nomeando perito.

Laudo pericial de ID. 137592051.

Manifestação dos Autores no ID. 140397764 e da Requerida no ID. 141185188.

Manifestação do perito no ID. 157489078.

Manifestação da Requerida no ID. 158074427 e dos Autores no ID. 158845006.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO

DECIDO

(...)

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 371 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, indefiro a produção de provas requestadas pela parte Requerida, e
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

É cediço que a Ação Reintegratória de Posse pode ser utilizada, em caso de esbulho, por aquele que se diz possuidor.

E, para o exercício do "
interdictum recuperandae possessionis
" cumpre ao autor atender aos requisitos essenciais à tutela possessória que se fazem presentes no art. 561, do NCPC, in verbis:

(...)

A comprovação da posse dos legitimados ativos é questão primordial em pleitos dessa natureza.

O artigo 1.196 do Código Civil conceitua possuidor como sendo “aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de fato, isto é, realmente, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

À luz do artigo 1.210, do Código Civil, em combinação com o artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, e reintegrado, na hipótese de esbulho. E o meio para se alcançar a mencionada restituição, como é cediço, é a Ação de Reintegração de Posse.

Carlos Roberto Gonçalves (In Direito Civil Brasileiro, vol. V, Direito das Coisas, Editora Saraiva, 2006, p. 26), ao tratar da posse diz: “Embora possa um proprietário violentamente desapossado de um imóvel valer-se da ação reivindicatória para reavê-lo, preferível se mostra, no entanto, a possessória, cuja principal vantagem é possibilitar a reintegração do autor na posse do bem logo no início da lide. E a posse, como situação de fato, não é difícil de ser provada.”

Assim, o possuidor esbulhado não é simplesmente quem alega, mas quem prova ter tido a posse da coisa, e ter sido dela privado.

Extrai-se dos autos que os Autores pretendem a reintegração de posse do corredor, bem como a edificação do muro limítrofe, determinando-se a desocupação da Requerida do corredor de acesso ao imóvel dos Requerentes.

A Requerida, por sua vez, alega que os Autores não comprovaram o tamanho da área que dizem esbulhada e que perseguem pela ação.

Com efeito, do quadro probatório que se emoldurou nos autos,
extraiu-se que os demandantes não conseguiram provar serem os reais possuidores do imóvel objeto da lide.

Ora, “reintegrar” quer dizer restabelecer alguém na posse de um bem do qual tenha sido despojado. Ou seja, a reintegração objetiva restabelecer situação anterior que foi injustamente desfeita. No caso, não há posse anterior a ser restituída.

Isso porque, para dirimir a controvérsia, foi nomeado perito judicial, o qual apresentou a seguinte conclusão (ID. 137592051):

13. CONCLUSÃO

A área dos dois está correta com a matrícula e com a metragem.

Por fim os imóveis pelo levantamento de fato contêm o mesmo tamanho real testado da matrícula.

Os dois imóveis apresentam os mesmos tamanhos da matrícula vigente. Segue em anexo o mapa com todos os memoriais descritíveis do levantamento topográfico.

De acordo com matrículas no processo e com demarcação adequada concluímos que o imóvel do autor segue abaixo com todas as medidas proposta e corretas.

Portanto, o perito esclareceu que tanto o imóvel dos Autores quanto o da Requerida estão com a metragem correta, não havendo que se falar em reintegração de posse, conforme pleiteiam os Autores.

Desse modo, improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que os Autores não provaram os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam,
a suposta posse anterior, o esbulho e a perda da posse,
segundo reza o artigo 373, I, combinado com o artigo 561, ambos do Código de Processo Civil, necessários para a concessão do direito à reintegração possessória.

Quantos aos pedidos formulados na contestação, verifico que a parte Requerida sequer os fundamentou no artigo 343 do CPC, e muito menos recolheu as custas processuais atinentes, motivo pelo qual, deixo de analisar os referido pedidos.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
PAULO PEREIRA LISBOA e MARIANA DIAS LISBOA
em desfavor de
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.”
(
Cf
. ID. 292129951).

Contra tal
decisum
insurgem-se os Apelantes, objetivando sua
reforma integral
.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia central cinge-se à demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse
.

Pois bem.

De pronto, imperativo consignar que para a procedência da ação de reintegração de posse, imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos elencados no art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

In casu
, analisando detidamente o conjunto probatório à luz dessa premissa normativa,
verifico que os Apelantes
PAULO PEREIRA LISBOA, MARIANA DIAS LISBOA, MARINA DIAS LISBOA
e
PAULO DIAS LISBOA

não lograram êxito em comprovar tais requisitos
.

Isso posto que,

quanto à posse anterior
–
elemento fundamental da pretensão Reintegratória

–
,
os Apelantes não demonstraram o exercício fático de poderes inerentes à propriedade sobre o corredor disputado
.

Ao contrário, o próprio boletim de ocorrência lavrado pelo antigo proprietário
Antônio Benedito Maciel Costa
reconhece expressamente que “
Que o seu vizinho, sra. Eliana e sr. Odair Busiquia pediu para colocar os condicionadores de ar na parede de divisa e que foi autorizado pelo declarante
.” (
Cf
. ID. 292128022 - Pág. 3).

Tal autorização, remontando à data de 2003/2004, quando da construção do imóvel da Apelada (vide IDs. 292129868, 292129870 e 292129871),
caracteriza comodato tácito ou, no mínimo, tolerância que impede a configuração de esbulho posterior
, uma vez que
a posse precária não se converte em injusta pelo simples decurso do tempo
, sendo
necessária prévia notificação para constituição em mora
.

Nessa ordem de ideias, entendo que,
no tocante ao esbulho
, a destruição de muro pela Apelada
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA
–
construído em área cuja posse efetiva não foi demonstrada pelos Apelantes

–
não configura ato ilícito, mas sim
exercício regular de autotutela possessória
, conforme autoriza o art. 1.210, § 1°, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.”

Além de que, sublinha-se que,
entre a data da alegada turbação (27/11/2017 – ID. 292129861) e o ajuizamento da ação (12/02/2019) transcorreu prazo superior a ano e dia, o que afastaria o rito especial das ações possessórias, embora tal questão tenha menor relevância diante da improcedência do mérito.

Dito isso, volvendo-se ao caso concreto, vê-se que o
Laudo Pericial Oficial de ID. 292129929, elaborado por profissional habilitado e submetido ao contraditório,
concluiu de forma inequívoca que ambos os imóveis possuem as exatas medidas constantes de suas respectivas matrículas
,
não havendo sobreposição de áreas
. Confira-se:

“A área dos dois está correta com a matrícula e com a metragem.

Por fim os imóveis pelo levantamento de fato contêm o mesmo tamanho real testado da matrícula.

Os dois imóveis apresentam os mesmos tamanhos da matrícula vigente. Segue em anexo o mapa com todos os memoriais descritíveis do levantamento topográfico.

De acordo com matrículas no processo e com demarcação adequada concluímos que o imóvel do autor segue abaixo com todas as medidas proposta e corretas.”

Aliás, como registrado em matéria preliminar, apresentada impugnações pelas partes contra o aludido laudo pericial,
o perito judicial prestou esclarecimentos complementares, encartado no ID. 292129945
, sendo enfático em suas conclusões:

“Como já havido citado, o advogado
ODAIR BUSIQUIA
questiona o perito por mais clareza nas afirmações e, diante disso, cito com as palavras de afirmação coerente com o proposto que o expert levantou no dia da perícia que O PEDIDO DE 22,00m2, 0,80cm de frente e 23,00m de fundo, alegados por PAULO LISBOA como “invasão” de ELIANA COCARELLI é incoerente, pois a medição do terreno do Sr. Paulo Lisboa está em conformidade com o projeto que o expert levantou, portanto de acordo com a área descrita de 13m de frente, com a área e as medições dele, não tendo nenhuma medição faltando.

O corredor é de
FATO
é pertencente a senhora
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA
.

O expert afirma que todos os questionamentos venham sido concluídos e encerrados.”
(g. n.).

Soma-se a isso, o fato da Apelada haver instruído sua defesa com farta documentação comprobatória de sua posse e propriedade, incluindo:

i)
escrituras públicas de compra e venda (IDs. 292129867 a 292129869);

ii)
projeto arquitetônico aprovado (ID. 292129870);

iii)
Habite-se expedido em 2004 (IDs. 292129871); e

iv)
comprovante de pagamento de IPTU (ID. 292129869);

Tal conjunto probatório demonstra o exercício efetivo da posse pela Apelada
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA
por período superior a 15 anos, com
animus domini
,
o que afasta qualquer pretensão possessória dos Apelantes
e, por conseguinte,
estando a
certada a sentença objurgada, inexistindo razão para sua reforma.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
PAULO PEREIRA LISBOA, MARIANA DIAS LISBOA, MARINA DIAS LISBOA
e
PAULO DIAS LISBOA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025